Tribunal: TJDFT
Processo: 0753415-11.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel de Lourdes Silva Número do processo: 0753415-11.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BS CLINICA ODONTOLOGICA LTDA AGRAVADO: VIVIANE FERNANDES DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão do 2o Juizado Especial Cível de Brasília, que indeferiu pedido de penhora de cotas sociais e a reconsideração do indeferimento do pedido de realização de medidas constritivas atípicas, intimando a parte exequente a indicar bens passíveis de penhora, sob pena de extinção do processo por ausência de bens. A parte agravante sustenta que a reforma da decisão é necessária para que obtenha a satisfação de seu crédito e, assim, seja efetiva a tutela jurisdicional que lhe foi entregue, com a aplicação do art. 139, IV, do CPC, que autoriza medidas coercitivas atípicas para garantir o cumprimento da ordem judicial, com esteio, ainda, na jurisprudência do STF e do STJ. Alega que resta demonstrado o esgotamento dos meios típicos de constrição e que as reorganizações societárias suspeitas levadas a efeito pela executada indicam que houve fraude à execução, com ocultação de patrimônio. Argumenta que há omissão do Juízo quanto ao dever de comunicação ao Ministério Público no que concerne à alegada fraude e que devem ser reprimidas a litigância de má-fé e a suposta prática de ato atentatório à dignidade da Justiça. Liminarmente, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que sejam imediatamente realizadas as diligências indeferidas pelo Juízo de origem, o qual, assim, deve se abster do arquivamento do feito. Recurso tempestivo e com preparo recolhido (ID 79113166). É o relato do necessário. Decido. O artigo 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição de deferir a pretensão recursal, em sede de antecipação da tutela, ou atribuir efeito suspensivo ao recurso. Por seu turno, o parágrafo único do artigo 995, do CPC dispõe que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra; o que impõe ao agravante demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso ora em análise, na estreita via de cognição perfunctória prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, verifico que o recurso não preenche os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela parte agravante. O pleito liminar se baseia na alegação de que as teses adotadas pela recorrente admitem o manejo das medidas executivas atípicas e que há dever legal de comunicação de possível fraude à execução ao Ministério Público. Sustenta-se, também, que a decisão combatida “favorece a dissipação e a reorganização de bens”, prejudicando a agravante. Não há, contudo, demonstração da existência de fato concreto que demande a realização das diligências pretendidas como única forma de, imediatamente, possibilitar a satisfação do crédito exequendo. A suspensão da CNH, do passaporte e dos cartões de crédito da executada constituem sanções que não trazem qualquer proveito imediato à execução e tampouco reverterão crédito instantâneo à exequente. Logo, o cabimento ou não dessas providências deve aguardar a análise de mérito, pelo colegiado. No que concerne à penhora de quotas sociais, para além do cabimento ou não da providência no âmbito dos Juizados Especiais, cumpre destacar que referidos direitos estão, atualmente, em nome de terceiro, não havendo possibilidade de deliberação sobre a suposta fraude à execução, nesta fase recursal, para que a constrição recaia sobre a participação societária que, anteriormente, pertencia à devedora. Por outro lado, no entanto, a extinção do processo de execução, por inexistência de bens, constitui consequência regular do vazio patrimonial da parte executada, mas é providência que reclama harmonia com os critérios da economia processual e da celeridade, que orientam o microssistema dos Juizados Especiais (art. 2o, Lei 9.099/95). Assim, apenas para que não seja necessária nova propositura da execução, atribuo efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o andamento do cumprimento de sentença de autos no 0707941-03.2024.8.07.0016 até que a Turma se manifeste sobre o mérito recursal. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, para contrarrazões, no prazo legal. Oportunamente, retornem os autos conclusos para julgamento. P.I. Juíza MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.